Tribunal: TJDFT
Processo: 0709451-74.2021.8.07.0010
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESISTÊNCIA DO NEGÓCIO. RESCISÃO. VALORES PAGOS. CLÁUSULA PENAL. RESTITUIÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DESEMBOLSO. JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO.
1. A discussão neste recurso se resume à multa de 10% sobre o valor do valor do contrato cumulada com a retenção de 10% sobre o valor pago pela apelada, assim como em relação ao termo inicial da correção monetária e dos juros de mora.
2. A multa compensatória é estipulada para a hipótese de inadimplemento total da obrigação, situação em que a pena previamente estabelecida serve como prefixação das perdas e danos decorrentes da inexecução do contrato ou, eventualmente, sem perder essa função, para delimitação da indenização sem a necessidade de prova do prejuízo, o que então é preciso apenas no prejuízo excedente, desde que expresso o direito de exigir a suplementação, nos termos do art. 416, parágrafo único, segunda parte, do Código Civil.
3. Em relação aos contratos anteriores à Lei n. 13.786/2018, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou a orientação de que, nos casos de desistência imotivada pelo comprador de imóvel, não havendo nenhuma particularidade que justifique a redução, deve-se estabelecer a retenção de 25% dos valores pagos para indenizar o construtor das despesas gerais e desestimular o rompimento unilateral do contrato.
3.1. Ocorre no caso, todavia, a particularidade que justifica a redução da multa ao percentual de 10%, porquanto prefixado entre as partes a título de perdas e danos, não havendo prova do prejuízo excedente pelos custos de comercialização, publicidade, tributos, comissões de vendedores e outros assumidos pela promitente vendedora, visto que a apelante ficou inerte frente ao despacho para especificação de provas.
4. A correção monetária somente recompõe o valor monetário da dívida, de maneira que deve incidir desde o desembolso.
5. De acordo com o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.002, nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão.
6. Apelação conhecida e provida em parte.